Tribunal: TJBA
Processo: 0502149-69.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502149-69.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Vanessa da Jesus Oliveira Paim Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO NA GAP, RETROATIVAMENTE, DOS REAJUSTES OPERADOS NO SOLDO NO MÊS DE FEVEREIRO DOS ANOS DE 2009/2010/2011, ATRAVÉS DA LEI N° 11.356/09. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AUMENTO GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. TEMA 02 DE IRDR. REVOGAÇÃO TÁCITA DO §3º DO ART. 110 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. 1. A irresignação recursal volta-se contra sentença que parcialmente procedente o pedido, para condenar o Estado da Bahia à implementação, na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) percebida pelos autores, do reajuste proporcional ao percentual de aumento autorizado aos respectivos soldos pela Lei n. 11.356/2009, bem como ao pagamento do retroativo, desde a vigência da mencionada lei até a efetiva implantação. 2. Em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (TEMA 02), foram fixadas as seguintes teses jurídicas: I – A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores; II – A revogação expressa do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008 implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001, porquanto cuidavam de dispositivos de redação idêntica, atinentes à previsão de necessária revisão da gratificação por atividade policial militar quando majorado o soldo dos policiais militares no Estado da Bahia. 3. Assim, é de se reconhecer que, dada a revogação expressa do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008, que implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001, inexiste direito ao reajustamento remuneratório quanto aos parâmetros trazidos pela supramencionada Lei n.º 11.356/2009, pelo que deve ser julgado improcedente o pleito autoral. 4. Apelo e Remessa Necessária providos. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0502149-69.2015.805.0001, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelada VANESSA DE JESUS OLIVEIRA PAIM E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, pelas razões adiante expendidas.